Tribunal: TJSP
Processo: 2255278-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação de retenção / bloqueio da CNH do executado – Inadmissibilidade – Violação a princípios constitucionais – Decisão reformada – Recurso provido.